Tribunal: TJMT
Processo: 0015172-32.2015.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015172-32.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 003.769.121-03 (APELADO), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), JULIANA DE SOUZA RUBIN - CPF: 938.060.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ -
HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação.

O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito repetitivo, o REsp 1495146/MG (Tema 905), no qual também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).”

O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o apelante a conceder ao autor
Antonio Marcos Ribeiro da Silva
, o benefício de auxílio-acidente, a partir de 16/04/2013, acrescidos de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária com base no INPC, a partir do ajuizamento da ação e, a partir de 29/06/2009, o valor deverá ser atualizado de acordo com o artigo 1º-F da Lei 9.494/97.

Condenou, ainda, o apelante, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, isentando-o das custas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante requer em preliminar o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos 5 anos que antecederam a propositura da ação.

Argumenta que o autor não tem direito ao benefício de auxílio-acidente, por não apresentar todos os pressupostos legais para a concessão, mencionando que poderá ser reabilitado profissionalmente, não havendo perda funcional importante.

Em caso de concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, requer que a data de início seja a partir da apresentação do laudo pericial em Juízo.

Pugna, ainda, para
que os juros e a atualização monetária sejam calculados somente a partir da citação, devendo ser integralmente aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Para fins de recurso especial e extraordinário, prequestiona a matéria.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 1715033).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no presente feito (Id. 2073709).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

O apelante INSS arguiu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Ora, no caso, não há prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula nº 85 do STJ. Nesse sentido:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Dessa forma, a propositura da presente ação se deu em 25/09/2015 e, uma vez que a determinação para o pagamento do benefício de auxílio-acidente é desde a data de cessação do indeferimento na via administrativa - 16/04/2013, portanto não há que se falar no pagamento das parcelas pretéritas por não ter transcorrido o lapso de cinco anos do ajuizamento do feito.

Dessarte, inexiste condenação ao pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação.

Assim,
rejeito
a preliminar de prescrição.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar de recurso de apelação e remessa necessária interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA, nos autos da presente Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop, que, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, condenou a autarquia previdenciária ao pagamento do benefício de auxílio-acidente.

Em sua inicial o autor relata que sofreu acidente de trabalho em 03/12/2012, durante o carregamento de um caminhão com toras, vindo uma delas a escorregar da concha da pá carregadeira e uma das extremidades prensar o autor contra o chão, lesionando a bacia, perna, pé e braço esquerdos – fratura de perônio – CID S.82.4.

Em decorrência do acidente o autor solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença junto ao INSS, com início em 19/12/2012 e cessação em 15/04/2013, não sendo convertido em auxílio-acidente, mesmo havendo redução e limitação da sua capacidade laborativa.

Portanto, quanto ao acidente do trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia (motorista de caminhão plataforma) e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso.

Pois bem. Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pelo médico perito nomeado pelo Juízo, que chegou à seguinte conclusão.

Transcrevo (Id. 1714827 – fls. 30/37):

“Conclusão:

O periciando Sr. Antonio Marcos Ribeiro da Silva, 33 anos de idade, refere no dia 03/12/12, sofreu um acidente, sendo que uma tora caiu e bateu no dorso da escapula esquerda, bacia e perna esquerda. Relata que devido ao acidente sofreu fratura do antebraço esquerdo, tornozelo esquerdo e que sofreu lesão na região dorsal esquerda da bacia. Recebeu tratamento conservador para as lesões, tendo realizado somente sutura dos ferimentos.

Baseado na história clínica e ocupacional, exame físico pericial, exames complementares e documentos dos autos é possível concluir, que o reclamante, no momento, devido a sequela de fratura na extremidade distal da fíbula esquerda apresenta limitação para atividades om esforço físico intenso na perna esquerda em caráter permanente. Quanto ao percentual de redução da capacidade de trabalho, de acordo com Genival Veloso de França (em Medicina Legal, 9.ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013), considerando o conjunto dos valores do corpo humano, é possível estimar um na faixa de 5% a 10%.”

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade parcial e definitiva da autora, preenchendo o requisito previsto no 86 da Lei nº 8.213/91, que diz ser o benefício de auxílio-acidente equivalente a uma indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
“resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho”.

Analisando o caderno processual, com base nos critérios para o pagamento do auxílio-acidente tem-se que:
I)
a
sequela
foi decorrente de acidente de trabalho;
II)
a
sequela está consolidada
, conforme comprova a perícia judicial;
III)
há
redução
da capacidade laborativa do autor.

Ora, na condição de contribuinte empregado, ao sofrer
“lesão irreversível com limitação da capacidade funcional”,
em razão de redução da sua capacidade laboral para o trabalho que exija esforço físico na perna esquerda, substanciou o fato gerador do direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos exarados na sentença reexaminada.

A propósito este Sodalício tem entendido que:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONCESSÃO - MARCO INICIAL - DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CUMULAÇÃO COM A APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE
- EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 305/2014 - PROVIMENTO PARCIAL.
Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce. O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação não se mostra possível a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente com a aposentadoria
.

(...)
Tratando-se de auxílio-acidente, o julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. Estando comprovada a existência de sequela decorrente de acidente que resultou na redução da capacidade laboral do segurado, conclui-se que faz jus ao benefício do auxílio-acidente. O benefício de auxílio-acidente, nos termos do § 2º do art. 86 da Lei nº 8.231/91, é devido a contar do dia seguinte à cessação administrativa do benefício de auxílio-doença.

Não se revela possível a cumulação do auxílio-acidente com os proventos de aposentadoria, quando concedidos em data posterior à alteração procedida na Lei nº 8.213/91
.”

(Apelação / Remessa Necessária 117735/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018) (destaquei)

Por conseguinte, diante da consolidação das lesões e da redução parcial da capacidade laborativa, constata-se que faz jus ao benefício auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, devendo ser mantida a sentença em reexame.

Ademais, a legislação previdenciária pressupõe o pagamento do auxílio-doença antes do auxílio-acidente, sendo este devido no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, uma vez que a lesão que acarretou a perda funcional para o trabalho habitual.

Dessa forma, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao indeferimento administrativo de concessão do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentando, pois se trata de benefício que independe de carência e podendo ser recebido concomitantemente com salário de acordo com o art. 86, § 3º da Lei nº 8.213/91, não merecendo razão o apelante, quanto ao seu pleito para que seja concedido a partir da apresentação do laudo pericial em juízo.

Quanto à questão do termo inicial o Superior Tribunal de Justiça se posiciona da seguinte maneira:

“(...) PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1.
O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1515762 SP 2015/0020510-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015) (...)”. (destaquei)

Nesse sentido é a jurisprudência desse Sodalício, vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO - ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS
- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
- DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO -DOENÇA
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS - ART. 85, §4º, II DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. I - Nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio - acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa. II
- O marco inicial para o restabelecimento do auxílio - acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação
. III - “[...]. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” IV - O art. 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”
(N.U 0006818-47.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019). (destaquei)

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão fixados a partir da citação, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto
à condenação honorária, deve ser observada a orientação de que, nos casos de vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários sejam fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, II, CPC. Assim, a definição do percentual a ser aplicável para a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação da sentença, cujo resultado líquido e certo será eventualmente apurado e, havendo saldo positivo, possibilitará a aplicação dos percentuais elencados nos incisos I a V, do §3º, do mesmo dispositivo legal mencionado.

Referente ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Isto posto,
nego
provimento

ao recurso do INSS,
e, em reexame necessário, retifico em parte
a sentença para
determinar que os juros de mora e a correção monetária deverá observar a decisão do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 - STJ),
e que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º, incisos I a V, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020